Tribunal: TJMT
Processo: 1028043-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STJ AO SCR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TARIFA GENÉRICA E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação cível interposta. O acórdão reformou parcialmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a nulidade da tarifa genérica denominada "despesas", no valor de R$ 320,88, bem como da cobrança do seguro prestamista "Seguro Parcela Protegida Chevrolet", com devolução simples dos valores pagos. O embargante sustenta contradições no acórdão quanto à análise dessas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à exclusão da tarifa intitulada "despesas", diante da alegação de que se trataria de "despesas de registro de gravame"; e (ii) verificar se há contradição quanto à declaração de nulidade do seguro prestamista, à luz da alegação de que houve liberdade de escolha pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.
A denominação genérica da tarifa como "despesas" impede a identificação clara e inequívoca do serviço prestado, o que justifica sua exclusão com base no princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos mencionados pelo embargante.
A conclusão pela prática de venda casada no caso do seguro prestamista decorreu da análise do conjunto probatório, que indicou ausência de opção efetiva da consumidora para contratar seguro com seguradora de sua preferência, o que afasta a alegação de contradição.
A alegação de contradição revela mera inconformidade com o conteúdo do julgado e tentativa de rediscutir a matéria fática, o que é inadmissível na via dos embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A simples insatisfação da parte com a valoração da prova não configura contradição sanável por embargos de declaração.
A cobrança de tarifa genérica, sem especificação clara do serviço prestado, afronta o princípio da transparência e deve ser considerada abusiva.
A contratação de seguro prestamista como condição para obtenção de financiamento configura venda casada quando não for comprovada a liberdade de escolha do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6o, III, e 39, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028043-35.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO - CPF: 018.647.101-79 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TARIFA GENÉRICA E SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação cível interposta. O acórdão reformou parcialmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a nulidade da tarifa genérica denominada "despesas", no valor de R$ 320,88, bem como da cobrança do seguro prestamista "Seguro Parcela Protegida Chevrolet", com devolução simples dos valores pagos. O embargante sustenta contradições no acórdão quanto à análise dessas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à exclusão da tarifa intitulada "despesas", diante da alegação de que se trataria de "despesas de registro de gravame"; e (
ii
) verificar se há contradição quanto à declaração de nulidade do seguro prestamista, à luz da alegação de que houve liberdade de escolha pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
das provas, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

A denominação genérica da tarifa como "despesas" impede a identificação clara e inequívoca do serviço prestado, o que justifica sua exclusão com base no princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos mencionados pelo embargante.

A conclusão pela prática de venda casada no caso do seguro prestamista decorreu da análise do conjunto probatório, que indicou ausência de opção efetiva da consumidora para contratar seguro com seguradora de sua preferência, o que afasta a alegação de contradição.

A alegação de contradição revela mera inconformidade com o conteúdo do julgado e tentativa de rediscutir a matéria fática, o que é inadmissível na via dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A simples insatisfação da parte com a valoração da prova não configura contradição sanável por embargos de declaração.

A cobrança de tarifa genérica, sem especificação clara do serviço prestado, afronta o princípio da transparência e deve ser considerada abusiva.

A contratação de seguro prestamista como condição para obtenção de financiamento configura venda casada quando não for comprovada a liberdade de escolha do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1028043-35.2023.8.11.0003

BANCO GM S
/
A

X
JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pela embargante
BANCO GM S
/
A
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id 287041873), o qual
deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
revisional contratual de financiamento de veículo
, ajuizada
por

JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO
.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

S
ustenta a existência de contradição no acórdão embargado,
no que tange à
tarifa denominada "despesas", no valor de R$ 320,88
.

Diz que há
contradição entre o fundamento adotado pelo acórdão (ausência de especificação do serviço a ser prestado e falta de comprovação da prestação efetiva do serviço) e as provas documentais constantes dos autos, que demonstrariam tratar-se de "Despesas de Registro de Gravame", serviço devidamente especificado na Cédula de Crédito Bancário e nas Condições Gerais do contrato, além de haver comprovação da efetiva prestação do serviço por meio do registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG)
.

Alega ainda que no
tocante ao "Seguro Parcela Protegida Chevrolet",
a contradição reside n
as provas documentais que evidenciariam a opção de escolha disponibilizada ao consumidor
e
com autonomia contratual
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com reconhecimento da validade e legalidade das cobranças referentes às despesas de registro de gravame e ao seguro prestamista.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO GM S.A. contra acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por JOSIANE DA COSTA BATISTA CAMARGO, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau que havia julgado integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

O acórdão ora embargado, por unanimidade, acolheu parcialmente as pretensões recursais da apelante, determinando a exclusão da tarifa denominada "despesas", no valor de R$ 320,88 (trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) e declarando nula a cobrança do seguro prestamista denominado "Seguro Parcela Protegida Chevrolet", com determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, proporcionalmente ao que foi pago, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Irresignado, o banco embargante defende a existência de
contradição no acórdão embargado
.

Pois bem.

Ab
initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja função precípua é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente verificados na decisão embargada.

Não se prestam, portanto, à mera rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à revisão do conteúdo decisório em sua integralidade.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto aos fundamentos que determinaram a exclusão da tarifa denominada "despesas" e a nulidade da cobrança do "Seguro Parcela Protegida Chevrolet".

O acórdão embargado, ao analisar a tarifa intitulada genericamente como "despesas", no valor de R$ 320,88 (trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), consignou que sua cobrança seria abusiva por dois fundamentos principais: (i) ausência de especificação do serviço a ser prestado e (
ii
) falta de comprovação da efetiva prestação do serviço, o que violaria o princípio da transparência e o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

O embargante, por sua vez, alega contradição entre tal fundamento e as provas documentais constantes dos autos, que demonstrariam tratar-se especificamente de "Despesas de Registro de Gravame", serviço devidamente especificado tanto na Cédula de Crédito Bancário quanto nas Condições Gerais do contrato, além de haver comprovação da efetiva prestação do serviço através do documento de ID 280541395 (registro no Sistema Nacional de Gravames).

Em que pese a tese do embargante, a nomenclatura indicada para cobrança da tarifa não permit
iu
a verificação inequívoca de que
que se tratava de despesa de registro de gravame, configurando-se, portanto, em tarifa genérica.

Após reexame dos autos, constato que não há contradição no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é uma clara tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração do conjunto probatório, pretensão que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que a tarifa foi cobrada sob a denominação genérica de "despesas", sem especificação clara e precisa do serviço a ser prestado, em afronta ao princípio da transparência consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

A mera alegação de que tal serviço corresponderia ao registro de gravame, ainda que eventualmente comprovado nos autos, não configura contradição no julgado, mas sim divergência quanto à valoração da prova, matéria que transborda os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

No que concerne ao "Seguro Parcela Protegida Chevrolet", o acórdão embargado determinou a nulidade de sua cobrança por entender caracterizada a prática de venda casada, sob o fundamento de que não foi dada à consumidora a opção de contratar seguro com seguradora de sua preferência, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento.

O embargante alega contradição entre tal fundamento e as provas documentais que evidenciariam a opção de escolha disponibilizada à consumidora, com autonomia contratual e possibilidade de desistência no prazo de
0
7 (sete) dias, inexistindo obrigatoriedade na contratação.

Também neste ponto, não se verifica a alegada contradição.

A conclusão do acórdão embargado, no sentido de reconhecer a prática de venda casada, decorreu da análise detalhada do conjunto probatório constante dos autos, não havendo qualquer incoerência ou incompatibilidade lógica na fundamentação adotada.

O acórdão expressamente consignou que, do conjunto fático-probatório dos autos, depreendeu-se que não foi dada à apelante a opção de contratar seguro de sua preferência, tendo sido tal contratação, na verdade, condição para a obtenção do financiamento. Apontou, ainda, que não havia elementos nos autos que evidenciassem que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

A alegação do embargante, no sentido de que há documentos que comprovariam a autonomia na contratação do seguro, revela, mais uma vez, mera insatisfação com a conclusão do julgado e a pretensão de reexame da matéria fática, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Não se pode confundir contradição, vício que autoriza a oposição de embargos declaratórios, com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo órgão julgador após a análise dos fatos e provas constantes dos autos.

O inconformismo do embargante evidencia, portanto, nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, com reexame e
revaloração
do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desse modo,

a
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025